Tribunal: CARF
Processo: 18471.002461/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002461/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.688 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
PONTOCOM EXPRESS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
ANULAÇÃO DO FUNDAMENTO QUE JUSTIFICOU O LANÇAMENTO.
OBJETO
DO
PROCESSO
VINCULADO.
CANCELAMENTO
DO
LANÇAMENTO.
O trânsito em julgado de decisão de processo principal em favor do
contribuinte, que tem como efeito a anulação do fundamento que justificou os
lançamentos tem como efeito o cancelamento dos lançamentos que se
fundamentaram no ato anulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e cancelar os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
(suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 168-174 e docs. anexos), interposto em
face de Acórdão n° 12-33.129, da 6a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 153-160), em sessão realizada em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002461/2008-00
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002461/2008-00

09 de setembro de 2010, por meio do qual o referido órgão julgou procedente em parte a
Impugnação (fls. 108-118 e docs. anexos) do Contribuinte, de forma a manter parte do crédito
tributário em desfavor do Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI)
2. Em virtude de resultado de procedimento fiscal (fl. 23) foi emitido Autos de
Infração (AIs) (fls. 74-85) relativo ao Imposto sobre Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e à
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) do ano de 2003 em desfavor do Contribuinte.
De acordo com o Relatório Fiscal (RF) (fls. 32-36), os Autos de Infração foram lavrados, pois,
excluído do Simples Federal em 11/2000, o Contribuinte continuou a apresentar a declaração do
Simples, mas se omitiu na entrega da DIRPJ. Foram apurados também, com base no lucro real,
débitos tributários do Sujeito Passivo.

II. Impugnação e DRJ
3. Inconformada com a lavratura dos AIs, o Contribuinte apresentou
Impugnação, na qual, em síntese, alegou que: a) a sua exclusão do Simples não foi
definitivamente julgada; b) no processo de exclusão, foi o julgamento convertido em diligência,
para a verificação efetiva das atividades exercidas pelo Contribuinte; c) a exclusão do Simples se
deu em virtude de débitos tributários de um dos sócios da sociedade, o que foi resolvido em
12/04/01, assim, o Contribuinte requereu que lhe fosse reconhecido o preenchimento de todas as
condições para retorno ao Regime Simplificado; Preliminarmente: d) decadência do período
lançado, pois por ser o IRPJ um e a CSLL tributos que a legislação atribui ao sujeito passivo o
dever de antecipa-los, então deve ser aplicada previsão do art. 150, § 4°. Ocorrendo a notificação
no dia 10/09/2008 em relação ao ano de 2003, então o lançamento somente poderia abranger
fatos geradores ocorridos depois da data da notificação; Mérito: e) a autoridade fiscal não
computou os valores pagos no Simples para efetuar o lançamento. Ou seja, os valores pagos no
regime simplificado não foram abatidos para fins do lançamento; f) os autos deveriam ser
sobrestados, para se aguardar o esclarecimento, discutido em outro processo, se o Impugnante
poderia se enquadrar no Simples. Ao final requereu o sobrestamento dos autos. Caso seja
reconhecida a participação do Impugnante no Simples, em 2003, sejam os AIs cancelados. Caso
não seja reconhecida tal participação, requer o provimento pelos argumentos apresentados.
Requer ainda que, enquanto sobrestado, os seus dados não constem no serviço de proteção ao
crédito nem tampouco no CADIN.
4. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação nos seguintes termos
da transcrição da ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
EXCLUSÃO. SIMPLES. EFEITOS.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002461/2008-00

A pessoa jurídica excluída do Simples sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
RECOLHIMENTOS. SIMPLES.
Os lançamentos efetuados em decorrência da exclusão do Simples devem considerar as
frações de tributo já recolhidas no âmbito desse sistema.
RECURSO. REFORMATIO IN PEJUS. PROIBIÇÃO
Do recurso interposto pela parte não pode advir um resultado que piore a situação contra
a qual ela se insurgiu.
LANÇAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO DIREITO.
O direito de a Fazenda Pública constituir crédito tributário relativo a tributos cuja
exigência se amolda à sistemática de lançamento denominada por homologação se
extingue em cinco anos, contados da data do fato gerador, salvo a comprovação da
existência de dolo, fraude ou simulação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
DECORRÊNCIA.
Ressalvados os casos especiais, o auto de infração decorrente colhe a sorte daquele que
lhe deu origem, em função da relação de causa e efeito que os une.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

5. Em síntese, os julgadores entenderam que para o IRPJ, as frações de IRPJ já
recolhidas no Simples já foram descontadas, inclusive com os valores na integralidade, portanto
apenas na CSLL houve necessidade de redução. Entenderam que para o primeiro e segundo
semestres do ano de 2003, os créditos estariam decaídos, portanto não poderiam ser exigidos.

III. Recurso voluntário
6. Inconformado com a decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) o Recorrente foi excluído do Simples em virtude de
pequeno débito de um de seus sócios, o que já foi sanado. Além disto, sua exclusão teria
ocorrido também em virtude de que constava em seu contrato social atividade vedada.
Entretanto, ficou demonstrado que o Requerente nunca obteve receita da atividade apontada; b)
uma verificação in loco poderia atestar que o Recorrente não exerce atividades vedadas. Ao
final, requereu sejam acolhidos os argumentos para que seja reconhecida a sua condição para
permanecer no Simples. Caso seja necessário, seja convertido o julgamento em diligência, para
apuração das alegações.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002461/2008-00

IV. Diligência
8. Mesmo tendo sido praticamente todos os argumentos da Recorrente
direcionados para o seu retorno ao Simples, sendo que o presente Processo tem por objeto o Auto
de Infração, esta 2a Turma resolveu converter o julgamento em diligência (fls. 187-192) para
aguardar o trânsito em julgado do Processo n° 11610.008767/2003-76, que tratava da exclusão
do Contribuinte do Simples no ano de 2003. À fl. 206 foi juntado despacho de encaminhamento,
o qual atesta que houve o trânsito em julgado do Processo citado, sendo que a decisão transitada
em julgado foi favorável à inclusão do Recorrente no Simples no ano de 2003.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

V. Tempestividade e admissibilidade
10. Tendo em vista que a tempestividade e admissibilidade do Recurso já foram
analisadas na Resolução de fls. 187-192, não há necessidade de fazê-lo novamente.

VI. Trânsito em julgado do processo principal e perda do objeto
11. O presente processo tem como objeto a análise da lavratura de Autos de
Infração relativos a IRPJ e CSLL do ano de 2003, em virtude da exclusão do Contribuinte do
Simples. Em momento anterior foi definido, por meio de Resolução, que o presente Processo
deveria ser sobrestado, até que o Processo em que se analisava a exclusão do Simples, o
Principal, de n° 11610.008767/2003-76, fosse definitivamente julgado.
12. Aos presentes Autos foi juntado despacho que confirma que o Processo
Principal transitou em julgado a favor do Contribuinte, o inserindo no Simples em 2003. Além
do despacho, foram juntadas cópias das decisões que comprovam tal afirmação. Abaixo se
colaciona parte de tais documentos, primeiramente do Despacho (fl. 206);

13. Ementa e dispositivo do Recurso Voluntário, no Processo Principal, fl.
193/198;
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002461/2008-00

14. E dos dados, bem como do dispositivo da decisão denegatória de seguimento
do Recurso Especial, interposto pela Fazenda Pública, às fls. 200/203.

15. Diante do fato de que os Autos de Infração se limitam a débitos de 2003 (fls.
76, 80, 83-85), em virtude da exclusão do Contribuinte do Simples e que o Processo Principal,
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.688 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002461/2008-00

com trânsito em julgado reincluiu o Recorrente no Sistema simplificado, então se deve
reconhecer a consequente anulação dos Autos de Infração, com a consequente perda de objeto
processual.

VII. Conclusão
16. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
de forma a cancelar os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital